Tribunal: TJDFT
Processo: 0722958-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARCELINO RIBEIRO DA SILVA contra a decisão proferida em ação de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral proposta em desfavor do BANCO BMG S/A, que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça no montante de 2% (dois por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 334, § 8o, do CPC. O agravante defende em suas razões o afastamento da multa aplicada, haja vista não ter sido sua intenção agir com desídia perante o Poder Judiciário. Aduz que os patronos constituídos anteriormente não lhe informaram acerca da audiência de conciliação designada, bem como dos outros atos judiciais, causando-lhe imenso prejuízo, motivo pelo qual foram destituídos. Narra que é parte hipossuficiente e aposentado por invalidez, percebendo um salário-mínimo mensal e, portanto, sem condições de arcar com a multa sem prejuízo próprio. Esclarece que os novos patronos assumiram sua defesa quando já ultrapassada a data da audiência de conciliação e que não lograram êxito em modificar a decisão que aplicou a sanção. Assinalou a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, e, no mérito a confirmação do pedido. Intimado a comprovar a hipossuficiência, o agravante apresentou os documentos de ID 48172031. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A decisão agravada nos autos principais foi proferida nos seguintes termos: “1. Na Decisão de ID 142848790 foi conferida ao autora a faculdade de justificar a ausência à audiência de conciliação e não houve resposta pelos seus advogados. 2. Somente após fixação da multa que o demandante, por meio de seus advogados, apresentou justificativa. 3. Preclusa, pois, a manifestação. 4. Cumpra-se os itens 6 e seguintes da Decisão de ID 155318063.” Na origem, a pretensão é suspender a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, justificada pela falta de conhecimento do ato judicial, bem como, pela não intenção em prejudicar os trabalhos do Poder Judiciário gerada, ademais, pela desídia dos patronos anteriormente constituídos que abandonaram a causa sem qualquer comunicação. Conforme o art. 10 do CPC estabelece, o juiz não deve decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. No caso, em primeira análise, verifica-se nos autos de origem que embora tenha ocorrido a publicação da certidão que designou a data para a audiência de conciliação por meio do DJe, não há prova da intimação pessoal do autor, dando conta de que estava ciente do ato. Ademais, transcorrido o prazo da publicação que intimou o autor para justificar o não comparecimento à audiência, assim como a longa inércia subsequente, não foi atendido o comando recomendado pelo § 1o do art. 485 do CPC, mormente à intimação pessoal da parte para suprir a falta. Nesse sentido, o entendimento deste TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO, DE OFÍCIO, DA INVENTARIANTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 10 do CPC, que trouxe uma nova vertente ao princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF), "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício." 2. Considerando que a inventariante vinha se manifestando nos autos, descrevendo a impossibilidade em apresentar os documentos dos veículos solicitados pelo Juízo, a sua remoção do múnus de inventariante sem que se fosse dada a oportunidade para que produzisse provas, ou ao menos se manifestar, viola os princípios do devido processo legal, da cooperação (art. 6°, CPC) e do contraditório, em sua nova vertente estampada no art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1408718, 07288476720218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.